Tribunal: TJPA
Processo: 0825517-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825517-45.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NOVO PARA

APELADO: FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, tendo-se a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança e, portanto, não sendo via adequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública.

2. Súmula 269 do STJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

3. Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO NOVO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11545523, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Transporte (SETRAN) do ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega sobre a divergência entre a decisão agravada e o objeto da lide; ausência de relação entre os precedentes invocados na decisão e o caso dos autos; e, existência de provas pré-constituídas da violação da ordem cronológica.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada para o devido provimento da obrigação de fazer.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11820642.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Depreende-se escorreita a decisão recorrida, uma vez que a razão de pedir da parte impetrante se trata de inadimplência contratual, buscando o pagamento referente a serviço prestado para a Administração Pública, consignado em Nota Fiscal.

Com efeito, dispõe a Súmula 269 do STJ que “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, tendo-se a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança e, portanto, não sendo via adequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO.

NOTAS DE EMPENHO. ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação mandamental é via inadequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública, como ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmulas 269 do STF. Precedentes
. 2. Além disso, verifica-se que a documentação juntada aos autos por ocasião da inicial não é capaz de, por si só, comprovar a alegada preterição de pagamento, dependendo o direito alegado de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 52.391/AP, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.3.2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que a causa de pedir do referido mandamus tem conotação de ação de cobrança, pois seu objetivo é solucionar uma crise de inadimplência contratual e cobrar valores decorrentes de serviços prestados e não pagos pelo poder público. 2. O mandado de segurança é via inadequada para satisfação de crédito decorrente do inadimplemento contratual por parte da Administração que deixou de efetuar o pagamento de parte do valor contratado.
Precedentes: RMS 17.167/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 04/10/2004, REsp 1072083/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 31/03/2009 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1476929/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTARQUIA COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. ARGUIÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99 E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. AFASTADA. OBRIGATORIEDADE INSTITUIDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. UNANIMIDADE. 1.. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Cobrança Compulsória de 6% da remuneração da impetrante, para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS, disposta no art. 46 da Lei Municipal n.º 7.984/99. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Município de Belém. O Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Belém - IPAMB é uma Autarquia Municipal da Administração Indireta da Prefeitura Municipal de Belém, possuindo autonomia administrativa e financeira e, inclusive com procuradoria jurídica própria, o qual foi devidamente intimado. Ademais, não há prejuízo comprovado nos autos. Preliminar Rejeitada. 3. Preliminar de Inadequação da via eleita. A legislação municipal contestada possui efeitos concretos, uma vez que cobrança da Contribuição Compulsória incide diretamente e, mensalmente, sobre a remuneração dos impetrantes. Preliminar Rejeitada. 4. Mérito. Arguição de Decadência. Considerando que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS efetivadas nos contracheques dos servidores, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora. 5. Alegação de legalidade da cobrança compulsória prevista na Lei Municipal n.º 7.984/99 e da violação ao Princípio Federativo. A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário. Hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares. Ofensa ao texto constitucional. Artigos 5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da CF/88. 6. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano. 7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é vedado aos Entes Municipais e Estaduais instituir Contribuição Compulsória para assistência à saúde. RE: 573.540. ADIN 3.106.
8. Arguição de impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em Mandado de Segurança. O magistrado reconheceu o direito da impetrante em perceber os valores descontados no quinquênio anterior à impetração, contudo, consignou que tais valores deverão ser cobrados em Ação própria. Diante disto, constata-se que o Juízo a quo equivocou-se quanto ao reconhecimento do Efeito Patrimonial Pretérito, pois, este reconhecimento também deve ser declarado em Ação própria, nos termos do art.14, §4º, da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida, para tornar sem efeito a parte da sentença que reconheceu o direito da impetrante em perceber os valores descontados no quinquênio anterior à data do ajuizamento da Ação Mandamental. 10. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido, artigo 14, §1º da Lei 12.016/2009, para manter a sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no apelo. Manutenção da sentença nos demais termos. 11. À unanimidade.

(2017.03480503-67, 179.393, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-18)

Dessa maneira, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que o rito procedimental do mandado de segurança não se trata de via adequada para buscar satisfação de crédito para com a Administração Pública.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023